Tribunal: TJMT
Processo: 1036702-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036702-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WALTER CYRIACO DA SILVA - CPF: 545.185.631-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que, submetido à audiência de custódia após sua prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, foi agraciado com a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da fiança no valor de R$ 1.000,00, a ser quitada em duas parcelas mensais sucessivas, é adequada às condições financeiras do paciente, em vista da hipossuficiência arguida pela i. Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O instituto da fiança, de natureza cautelar, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 326 do Código de Processo Penal, consideradas as condições econômicas do paciente e a gravidade do delito.

4. Embora o paciente tenha alegado hipossuficiência socioeconômica, não foi demonstrada a absoluta precariedade capaz de inviabilizar completamente o pagamento da importância arbitrada. Contudo, justifica-se a redução do valor em 2/3 (dois terços), de forma a compatibilizar a exigência com a realidade financeira do paciente.

IV. Dispositivo e tese

5. Liminar ratificada e o
rdem parcialmente concedida em definitivo, para reajustar o valor da fiança mediante redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Tese de julgamento: “
Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade. Nessa linha, em sendo constatada a situação de desemprego do paciente, mas não havendo comprovação irrefutável da total e completa vulnerabilidade socioeconômica dele, capaz de dispensá-lo do pagamento da fiança, mostra-se necessária e justa a redução do valor respectivo, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 326.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 101537/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 11.10.2011.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036702-08.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WALTER CYRIACO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT,
que, após conceder a liberdade provisória ao paciente, impôs o pagamento de fiança como medida cautelar
, em decorrência da prática, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
12/12/2024

e, em sede de audiência de custódia realizada no mesmo dia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado, com subsequente
concessão de liberdade provisória
, acompanhada da expedição do correspondente
alvará de soltura
, visto que não vislumbrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva. Não obstante, o d. juízo
a quo
fixou como providência acautelatória o pagamento de
fiança
no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
a ser pago em 02 (duas) parcelas mensais sucessivas.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o paciente
não possui condições financeiras
de adimplir a fiança estabelecida, razão pela qual seria medida de rigor seu afastamento, diante do que requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver o paciente
exonerado
do pagamento da cautelar pecuniária.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 222770191.

A tutela de urgência restou
parcialmente deferida
(ID 260307169), tão somente para o fim de
reduzir
o valor da fiança estipulada pelo juízo singular; ao que sobrevieram as informações requisitadas à d. autoridade inquinada coatora, que as prestou por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 261557777.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, arrazoando inexistirem documentos aptos à comprobação da
total ausência de condições financeiras
indispensável à almejada
exoneração
do pagamento da fiança

(ID 262971774).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
WALTER CYRIACO DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
12/12/2024

em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código Penal para imposição da cautelar extrema, o d. juízo
a quo

concedeu a liberdade provisória ao increpado,
determinando a expedição do correspondente
alvará de soltura
, e a condicionou ao cumprimento de
medidas cautelares diversas do cárcere
, dentre elas o pagamento de
fiança
no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
a ser pago em 02 (duas) parcelas mensais sucessivas.

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, face à
hipossuficiência financeira
do paciente, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que incida ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu ao paciente a liberdade provisória
, adstrita ao cumprimento de
outras medidas cautelares
, dentre elas o pagamento de
fiança
, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Aliás, verte da prova pré-constituída que, em audiência de custódia, o d. juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória ao paciente, que já se encontra, sublinhe-se,
solto
, fixando, não obstante, o pagamento de
fiança
como
medida cautelar
, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a ser adimplido em duas parcelas sucessivas de
R$ 500,00 (quinhentos reais) cada
,
a primeira com vencimento em
12/01/2025
, e a segunda com vencimento em
12/02/2025
.

Nesse cenário, após analisar cuidadosamente os autos e constatar
que, embora
WALTER CYRIACO DA SILVA
possua 48 (quarenta e oito) anos de idade, seja primário e, aparentemente, encontra-se desempregado, consoante se vê do ID 260051172 – Pág. 25
, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional, sem contar que não há notícia nos autos de eventual insurgência da defesa ou inadimplemento da primeira parcela da fiança reduzida no máximo de 2/3 por ocasião da análise liminar deste
habeas corpus
, a qual vencera em 12/01/2025, de modo que n
ão ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade absoluta da situação financeira do beneficiário do
writ

Logo,
levando em consideração os parâmetros do art. 326 do Código de Processo Penal,
ratifica-se a decisão liminar
para manter a redução em 2/3 (dois terços) do valor da fiança outrora arbitrada, mantido o parcelamento em duas vezes.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para,
com fulcro no art. 326 do CPP,

CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em definitivo,
com o fito de
reduzir
a fiança arbitrada a
WALTER CYRIACO DA SILVA
na
fração de 2/3 (dois terços) do valor inicialmente imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025